Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO Consoante determinado na decisão de id. 41873974 desta Relatoria, retornem os autos à Sexta Turma Cível, para aguardar o julgamento do agravo interno no recurso especial AREsp no 2153668/DF interposto no IRDR 17 (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), o qual já se encontra concluso à Min. Maria Isabel Gallotti para julgamento, desde 21/11/22. Oportunamente, certifique-se o decurso do prazo do agravado-réu para resposta. Publique-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora